Tribunal: STF
Processo: RE 1493674
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 12, fls. 4-5):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DO IRPJ E CSLL SOBRE OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE SELIC. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 962/STF. RECURSO JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. RE 1.063.187/SC - TEMA 962. REPETIÇÕES DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO DE FORMA GERAL. FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL (ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL) E/OU SOBRE RESSARCIMENTOS E COMPENSAÇÕES. POSSIBILIDADE. “



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram parcialmente acolhidos (Doc. 17, fls. 8-9).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO aponta violação aos arts. 150, § 6º; 153, III, § 2º, I; e 195, I, “b” e “c”, da CF/1988, pois, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido “o Tema 962 limitou-se à análise da taxa SELIC, não podendo ser expandida a discussão para outros índices que não foram objeto de apreciação pela Corte Suprema” (Doc. 19, fl. 2).



    Nessa linha, aduz que o referido tema de repercussão geral “não aborda a questão de outros índices de correção e mora aplicados por Estados e Municípios! Diante disto, o provimento jurisdicional deve se limitar aos estritos termos do que foi decidido no RE 1.063.187 (Tema 962), ou seja, exclusivamente no que toca às hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a aplicação da taxa Selic na repetição de indébito tributário (inclusive realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial” (Doc. 19, fl. 4). 



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE aplicando os Temas 962 e 1243 da Repercussão Geral (Doc. 22).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 27), o Juízo local reconsiderou a referida decisão e admitiu o RE (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 12, fl. 2):



    “Inicialmente passando à análise da apelação do ente público, tem-se que não lhe assiste razão 



    O STF, ao apreciar o RE 1.063.187/SC (Tema 962, em 15/03/2017, fixou a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário". 



    O entendimento firmado no referido paradigma se fundamenta na premissa que a taxa SELIC paga a título de juros moratórios não se configura como riqueza nova a incrementar o patrimônio do contribuinte, mas, sim, danos emergentes que visam recompor perdas efetivas. Esse julgado superou o entendimento firmado pelo STJ ao apreciar o REsp 1.138.695/SC, Temas 504 e 505. 



    Com efeito, como se trata de indenização pela indisponibilidade temporária do capital, não sendo renda ou lucro, a taxa Selic que integra a repetição do indébito tributário deve ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O aludido acórdão paradigma transitou em julgado em 10/06/2022. 



    Portanto, é de ser mantido o capítulo da sentença, que reconheceu o direito líquido e certo da impetrante de afastar a taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário do âmbito de incidência do IRPJ e da CSLL.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.063.187-RG (Tema 962, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 16/12/2021), reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou tese no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 



    1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes.



    2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.



    3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados.



    4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    5. Recurso extraordinário não provido.”



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente